Tribunal: STF
Processo: AI 513837
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: intempestividade:  a oposição de
 embargos infringentes incabíveis não interrompe o prazo para a
interposição do recurso extraordinário.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).